Tribunal: STF
Processo: HC 227134
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 2.5.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.4.2023, por Tatiana da Silva Reis, advogada, e outro, em benefício de Maria Gabriely Inácio, “tendo como impetrado o Excelentíssimo Magistrado, MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guaxupé – Vara Criminal Processo n. 5003618-71.2022.8.13.0287” (sic, fl. 1, e-doc. 1). Na decisão questionada, tem-se a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO. PEDIDOS DE MÉRITO NÃO EXAMINADOS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 6).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 3.5.2023, foi interposto, em 26.5.2023, intempestivamente, o presente agravo regimental.



    3. A agravante sustenta ter “o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado do processo, com esgotamento dos recursos ordinários da segunda instância, pois, segundo o Supremo Tribunal Federal vem decidindo e pacificando o assunto, no sentido de que, uma vez fixado regime semiaberto na sentença, ao réu deve ser imposta a liberdade provisória até o término do processo” (fl. 1, e-doc. 11).



    Assevera que “a custódia cautelar foi mantida sem a apresentação de idônea motivação, com fundamentação genérica o que configura violação ao 
Art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 8).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A concessão da ordem, em caráter liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal; 



    Demonstrada a ilegalidade da decisão que mantém o paciente privado de liberdade, espera os impetrantes, após o processamento do presente, seja em definitivo concedida a ordem em favor de MARIA GABRIELY INÁCIO; 



    Caso assim entenda este EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, poderá, inclusive, conceder a liberdade provisória mediante aplicação das medidas cautelares do Art. 319, do CPP; 



    Termos em pede e espera provimento” (fl. 11, e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois intempestivo.



    5. A decisão questionada transitou em julgado em 9.5.2023 (e-doc. 7). 



    O agravo regimental foi interposto somente em 26.5.2023, após o decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a interposição do agravo regimental no processo penal (art. 317 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal). 



    6. O presente recurso é intempestivo, não sendo admissível a análise jurídica dos argumentos da agravante. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE .



    1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 217.885-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 190.716-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora